Tribunal: TJBA
Processo: 8174304-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174304-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENAN OLIVEIRA BRASILEIRO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. DEMANDA NÃO ABUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de empresa de telefonia, sob fundamento de ausência de interesse processual e caracterização de “demanda abusiva”. O autor alegou ter sido surpreendido com inscrição de débito em órgão de restrição ao crédito e sustentou que, apesar de requerimentos administrativos formulados perante a plataforma “Reclame Aqui” e o PROCON/BA, a ré não apresentou cópia do contrato supostamente originador da dívida. Requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consumidor possui interesse de agir para ajuizar ação de exibição de documentos após tentativa frustrada de obtenção extrajudicial do contrato; (ii) estabelecer se a ação pode ser qualificada como “demanda abusiva” sem demonstração de má-fé processual; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa diante da extinção prematura do processo com incursão no mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-adequação, estando presente quando o consumidor demonstra tentativa prévia de solução extrajudicial frustrada e necessidade de intervenção jurisdicional para obtenção do documento.

4. A apresentação de reclamação formal na plataforma “Reclame Aqui” e protocolo administrativo perante o PROCON/BA comprova a pretensão resistida da empresa ré, que deixou de fornecer o contrato solicitado.

5. O direito à informação adequada e clara constitui direito básico do consumidor, sendo indispensável o acesso ao contrato para verificação da legitimidade da cobrança e eventual exercício de defesa quanto ao débito negativado.

6. O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 648 admite o ajuizamento de ação de exibição de documentos quando demonstrados a relação jurídica e o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

7. A qualificação genérica da demanda como abusiva, desacompanhada de prova de litigância de má-fé, viola o direito constitucional de acesso à justiça e não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

8. A extinção da ação com fundamento em suposta inexistência de encargos contratuais implicou análise prematura do mérito e cerceamento do direito de defesa, pois a controvérsia somente poderia ser apreciada após a exibição do contrato e observância do contraditório.

9. O ajuizamento autônomo de ação de exibição de documentos é admissível pelo procedimento comum, conforme orientação consolidada no Enunciado 119 da II Jornada de Direito Processual Civil.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a configuração do interesse processual em hipóteses de tentativa frustrada de esclarecimento administrativo acerca de relação contratual questionada pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: O interesse de agir do consumidor configura-se quando comprovada tentativa extrajudicial frustrada de obtenção de contrato relacionado a débito negativado; A recusa da fornecedora em apresentar documento contratual caracteriza pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da ação de exibição de documentos; A presunção genérica de “demanda abusiva”, sem prova de litigância de má-fé, viola o direito de acesso à justiça; A extinção prematura do processo com incursão no mérito da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa; É admissível o ajuizamento autônomo de ação de exibição de documentos pelo procedimento comum do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 3º, 4º, 80, II e III, 318, 485, VI, 931 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 648; STJ, REsp 1.788.078/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 09.09.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8003315-03.2020.8.05.0027, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 13.05.2022; Enunciado 119 da II Jornada de Direito Processual Civil.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8174304-47.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
RENAN OLIVEIRA BRASILEIRO

e, como apelada,
TELEFONICA BRASIL S.A
.

ACORDAM

os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora